Tribunal: TJSP
Processo: 1012178-32.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente – Afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque não há condenação da parte ré e o proveito econômico obtido com o pedido da parte autora acolhido é irrisório, a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada procedente – Afastada a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, porque não há condenação da parte ré e o proveito econômico obtido com o pedido da parte autora acolhido é irrisório, a solução é a reforma da r. sentença recorrida, para majorar a verba honorária sucumbencial para a importância de R$1.045,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, por aplicação do disposto no art. 85, § 8o, CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo artigo 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.